Tribunal: STF
Processo: HC 68797
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-17
Data de publicação: 1991-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. POLICIAL FEDERAL CONDENADO  PELA  PRATICA  DO
CRIME DE FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. SENTENÇA  TRANSITA
EM JULGADO. ILICITO PENAL QUE SERIA  INSUSCETIVEL  DE  CONFIGURAR-SE,
PORQUANTO NÃO ESTARIA  O  POLICIAL  EM  SERVIÇO  NO  MOMENTO  EM  QUE
OCORRERAM OS FATOS.
         Alegação que não pode ser considerada,  ja  que  suficiente,
para  verificação  do  tipo,  que  tenha  havido  infração  de  dever
funcional.
         Ainda, entretanto, que assim não fosse,  estar-se-ia  diante
da necessidade de reexame de prova, providencia incomportavel no rito
do "writ".
         Ordem denegada.